Tribunal: TJMT
Processo: 1002677-88.2021.8.11.0059
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002677-88.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO RENATO TEIXEIRA LIMA - CPF: 000.970.483-30 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DESCABIDA DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quando se tratar de execução que tramita nos Juizados Especiais Cíveis, a designação de audiência de conciliação apenas é obrigatória na hipótese do art. 53 da Lei n. 9.099/95, ou seja, quando se tratar de execução de título executivo extrajudicial.

2. No caso em comento, o título executado é uma sentença judicial. Embora seja cabível a designação de audiência de conciliação, para solucionar de forma mais célere o litígio, a ausência do executado gera o prosseguimento dos atos executórios e a ausência do exequente, no máximo, poderia ocasionar o arquivamento temporário do feito, mas não a sua extinção.

3. Desta forma, apesar da ausência do exequente na audiência de tentativa de conciliação, o feito não deve ser julgado extinto nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, pois esta norma não se aplica na fase de cumprimento da sentença.

4. Sentença desconstituída. Retorno do feito à origem para regular processamento do cumprimento da sentença.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Francisco Renato Teixeira Lima
em face de sentença, pela qual foi extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I da Lei n. 9.099/95, em razão da ausência do exequente na audiência de conciliação.

O recorrente sustenta que o feito foi extinto sob o fundamento de que a parte ausentou-se na audiência, entretanto que esta foi designada na fase de cumprimento de sentença, quando já consumada a coisa julgada. Portanto, requer a desconstituição da decisão.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024